Tribunal: TJES
Processo: 5043490-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043490-09.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK SOARES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5043490-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ERICK SOARES DE JESUS

Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE SANTOS IGNACIO JUNIOR - ES7613

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CURADOR EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL: REJEITADAS. MÉRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL CIVIL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DO RÉU EM JUÍZO. CONTEXTO DE DISPUTA DE FACÇÕES E TEMOR DE REPRESÁLIAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão por meio da qual pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito e, no mérito, a impronúncia por insuficiência probatória e negativa de autoria, alegando que os elementos inquisitoriais não foram confirmados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ambiguidade no laudo pericial ou nulidade por falta de nomeação de curador no incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia; (iii) determinar se a retratação da vítima e do réu em juízo, confrontada com o depoimento policial e provas inquisitoriais, autoriza a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pois o juízo de origem converteu o julgamento em diligência para sanar ambiguidades, tendo o Laudo Psiquiátrico Forense Complementar nº 0350/2025 concluído pela plena capacidade do acusado, sem impugnação oportuna das partes.

Afasta-se a nulidade por ausência de curador no incidente de insanidade mental, uma vez que a inobservância de tal formalidade gera nulidade relativa e o recorrente esteve assistido por advogado, não havendo demonstração de prejuízo diante da higidez mental atestada por prova técnica.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, funcionando como juízo de prelibação sem necessidade de certeza absoluta, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade encontra-se amparada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que detalha as múltiplas lesões sofridas pela vítima.

Os indícios de autoria decorrem da confissão detalhada do réu em sede policial, do reconhecimento fotográfico por testemunhas presenciais e do relato inquisitorial da vítima que identificou o agressor.

O depoimento judicial de policial civil que ratifica a confissão informal e relata a existência de ameaças contra a vítima serve como elemento de convicção judicializado, autorizando a manutenção da pronúncia mesmo diante da retratação dos envolvidos em juízo.

A dúvida decorrente de versões conflitantes e a análise das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por ausência de curador em incidente de insanidade mental é relativa e exige a demonstração de prejuízo efetivo.

A retratação de vítima e réu em juízo não obsta a pronúncia quando existem outros elementos indiciários e depoimentos policiais que confirmem a tese acusatória.

Havendo versões antinômicas sobre a autoria, cabe ao Conselho de Sentença a valoração soberana das provas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 149 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.127.978/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5043490-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ERICK SOARES DE JESUS

Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE SANTOS IGNACIO JUNIOR - ES7613

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ERICK SOARES DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16837984, p. 140 (Link), Vol. 03, pp. 171/189), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 16837984, pp. 20/37), a d. Defesa

sustenta, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal. Argumenta que houve irregularidade na tramitação do Incidente de Insanidade Mental devido à ausência de nomeação de curador ao acusado, bem como pela existência de ambiguidades no laudo pericial quanto à real capacidade de compreensão do réu, que é portador de Síndrome Pós-Traumática (CID 10 F07.2).

No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o recorrente seja impronunciado, sustentando a tese de insuficiência probatória e negativa de autoria. Alega que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados sob o crivo do contraditório judicial, destacando que a própria vítima, em juízo, negou ter visto quem efetuou os disparos e não reconheceu o acusado como autor do crime.

Preliminarmente.

Em sede preliminar, a d. Defesa sustenta, em síntese, duas teses de nulidade: o cerceamento de defesa por ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial e a nulidade do Incidente de Insanidade Mental por falta de nomeação de um curador ao recorrente.

Quanto à primeira insurgência, alegou-se cerceamento de defesa em virtude de supostas ambiguidades no Laudo Psiquiátrico Forense nº 0170/2025. Ocorre que, conforme se extrai da r. Decisão que exerceu o Juízo de Retratação Negativo (ID 17683394), o juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência para sanar justamente tais pontos.

Embora o novo documento técnico não tenha sido fisicamente acostado a este instrumento de Recurso em Sentido Estrito, a magistrada primeva certificou expressamente que o Laudo Psiquiátrico Forense Complementar nº 0350/2025 foi devidamente juntado aos autos originários (ID 87754027 dos autos originários), concluindo de forma taxativa pelo restabelecimento da saúde mental do acusado e sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação. Ressalte-se que, após tal providência, as partes foram intimadas e não apresentaram nenhuma impugnação, operando-se a preclusão. Assim, a tese de cerceamento de defesa encontra-se superada e sanada na origem.

No tocante à segunda tese, quanto ausência de nomeação de curador durante o Incidente de Insanidade Mental, tal argumento também não merece prosperar. Primeiramente, é necessário registrar que o Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia não é a via processual adequada para impugnar atos procedimentais de incidentes já encerrados e homologados em autos apartados.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inobservância de formalidades no incidente de insanidade gera, no máximo, nulidade relativa, dependendo da demonstração de prejuízo efetivo para ser reconhecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça preleciona que a nomeação de curador visa proteger o réu quando há dúvida fundada sobre sua integridade mental, mas a ausência dessa figura não anula o feito se o acusado esteve assistido por defensor e se a prova técnica superveniente atestar sua higidez:

“
Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal [...] o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. [...] A jurisprudência desta Corte Superior [...] pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração do prejuízo por quem o alega.” (AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/05/2018).

No caso em tela, o recorrente foi devidamente assistido por seu advogado durante todo o trâmite e, como visto, o laudo complementar atestou seu pleno restabelecimento para fins penais. Portanto, não houve prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório que justifique a anulação do processo.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame de Lesões Corporais
(ID 16837984,
p. 140 (Link),
Vol. 0
2
, p.
99
)
, que atesta as múltiplas lesões sofridas pela vítima.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários que dão verossimilhança à tese da acusação.

Narra a presente Denúncia que, no dia 29 de novembro de 2015, por volta de 19h28min, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, s/nº, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o recorrente, em conjunto com RÉGIS DA PENHA SILVA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima FELIPE HERCULANO GONÇALVES, que somente não veio a óbito por motivos alheios às vontades dos agentes.

A d. Defesa insurge-se contra a decisão de pronúncia ao argumento de que tanto a vítima quanto o recorrente negaram, em juízo, a autoria delitiva, o que tornaria o acervo probatório insuficiente.

Ocorre que, para o juízo de prelibação, não se pode ignorar que o recorrente, em sede policial (ID 16837984, Vol. 01, pp. 21/23) e
assistido por advogado
, confessou detalhadamente a prática criminosa. Naquela ocasião, ERICK admitiu ter utilizado um revólver calibre .38 para atirar na vítima, motivado por ameaças prévias de FELIPE.

Esta versão se harmoniza com o reconhecimento fotográfico realizado por testemunhas presenciais durante a investigação, como o testemunho de Igor dos Santos Barbosa (ID 16837984, Vol. 01, pp. 171/173), que reconheceu o recorrente como um dos que abordaram a vítima, e o testemunho de Josemar Ribeiro dos Santos (ID 16837984, Vol. 01, pp. 295/297), que é harmônico com os demais.

Ademais, a própria vítima, em suas declarações inquisitoriais (ID 16837984, Vol. 01, pp. 389/391), afirmou conhecer os agressores “desde pequenos” por serem “crias do mesmo bairro”, identificando ERICK, o “Macaco Louco”, como o primeiro a surpreendê-lo com disparos. Tal relato contextualiza o crime em uma guerra territorial entre grupos rivais do bairro Ulisses Guimarães, a gangue do “Beco”, integrada pelo réu, e a da “Pracinha”, onde a vítima supostamente atuava.

Este fato, somado ao contexto de traficância que o crime ocorreu, com a disputa entre o “pessoal do beco” e da “pracinha”, duas “bocas” que disputavam controle da região, não pode se ignorado para os fins da decisão de pronúncia.

Em que pese a alegação defensiva de que a vítima e o recorrente mudaram suas versões em juízo, tal afirmação deve ser levada com cautela quando analisada no contexto do tráfico de drogas, em que as testemunhas costumam receber ameaças para não sofrerem represálias.

Nesse diapasão, em que pese a alegação defensiva de que a vítima e o recorrente mudaram suas versões em juízo, tal retração deve ser analisada com a devida cautela, especialmente quando inserida no contexto de criminalidade organizada e tráfico de entorpecentes, ambientes nos quais o recuo de testemunhas e vítimas é fenômeno recorrente em razão de fundado temor de represálias.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que o acervo probatório apto a lastrear a pronúncia não se limita aos elementos colhidos na fase inquisitorial. O depoimento judicial do Policial Civil NILZO DE ALMEIDA PLAZZI NETO (ID 16837984, Vol. 03, pp. 89/90) atua como importante vetor de confirmação da tese acusatória sob o crivo do contraditório. Em juízo, o agente público ratificou que o recorrente confessou informalmente o crime no ato de sua prisão e, mais relevante, esclareceu que a vítima passou a ser alvo de ameaças para alterar seu depoimento, visando atender a interesses de grupos criminosos locais.

Nesse contexto, a validade do testemunho policial como prova judicializada é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que lhe atribui inquestionável eficácia para a formação do convencimento, especialmente quando inexistem elementos concretos que desabonem a idoneidade dos agentes. Conforme assentado pela Quinta Turma:

“
A palavra dos policiais é apta a alicerçar o decreto condenatório na ausência de elementos concretos que a desabonem
.” (AgRg no REsp n. 2.127.978/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025).

Na hipótese vertente, o depoimento do Policial Civil não está isolado. Ele encontra-se em perfeita consonância com o lastro probatório colhido na fase inquisitorial apontado anteriormente.

A retratação operada em juízo pela vítima e pelo recorrente não possui o condão de, por si só, desautorizar a pronúncia, uma vez que o depoimento do agente público, colhido sob o crivo do contraditório, ofereceu uma explicação plausível para tal mudança de postura: o temor por represálias decorrentes da guerra de facções no bairro Ulisses Guimarães.

Outrossim, no que tange às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV), estas devem ser mantidas, uma vez que o contexto de disputa entre facções e a emboscada relatada no inquérito não permitem considerá-las manifestamente improcedentes nesta fase.

Portanto, o acervo probatório atinge o
standard
necessário para a pronúncia. A existência de versões diametralmente opostas: a narrativa policial e inquisitorial
versus
a retração judicial, configurando uma antinomia que
deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, a quem compete soberanamente valorar o peso de cada elemento de prova.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)